Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA., indeferiu a tutela de urgência requerida, visando obter a suspenção da cobrança dos alugueres devidos nas datas de 10 de abril, 10 de maio e 10 de junho de 2020, integralmente, e, subsidiariamente, a redução significativa, não inferior à 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel; bem como determinou que a Autora/Agravante promovesse o seu cadastramento junto ao PJe, para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sustenta a Agravante que sofreu queda considerável no faturamento mensal devido às restrições das atividades em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, mesmo após a reabertura do comércio, o que, pela teoria da imprevisão, permite a revisão do contrato de aluguel. Afirma que, ao contrário do consignado na r. decisão agravada, a desproporção entre o valor da prestação e o momento da sua execução verificou-se posteriormente à implementação das medidas de isolamento, tendo sido ocasionado apenas pela pandemia em curso. Noutro tópico, alega que, por ser empresa de pequeno porte, é facultativo seu cadastramento no PJE para fins de intimação, nos termos da Portaria GPR 239, de 07/02/2019, que regulamenta a matéria no âmbito deste E. TJDFT. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela de urgência requerida na origem, bem como para desobrigar Agravante de realizar cadastramento no PJe para recebimento de citações/ intimações, que deverão ocorrer pelas vias ordinárias. Preparo regular. Por meio do ofício de id. 67678171, o MM. Juiz a quo comunica a retratação parcial da decisão agravada, dispensando a parte Autora/Agravante do cadastramento no PJe, para fins de intimação. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel pela Autora, em razão das restrições de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. Com efeito, a pretensão formulada pela Autora ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, o pedido de suspensão total da cobrança do aluguel se revela por demais oneroso à parte Ré/Agravante, que também se vê privada de utilizar livremente o imóvel locado. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito autoriza a parte a resolver o contrato (art. 478 do Código Civil) ou a postular a readequação do valor da prestação (art. 317), mas não a simplesmente suspender o cumprimento da obrigação, que configura medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes. É de se notar, ademais, que a atividade empresarial da Autora não restou completamente paralisada, uma vez que sua realização voltou a ser permitida no mês de maio do corrente ano. Assim, em sede de cognição sumária, revela-se adequada a redução do valor do aluguel previsto em contrato, tendo como patamar razoável e proporcional, no caso, a redução temporária do valor do aluguel referentes aos meses de abril, maio e junho ao percentual de 20% (vinte por cento). Por fim, encontra-se prejudicada a análise da alegada desnecessidade de cadastramento do Agravante no PJE, para fins de intimação eletrônica, dada a retração do MM. Juiz a quo, nos termos do ofício de id. 67678171. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para, reformando a r. decisão agravada, reduzir em 20% (vinte por cento) o valor do aluguel previsto no contrato entabulado entre as partes, relativamente aos meses de abril, maio e junho do ano de 2020. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator